Tribunal: TJPA
Processo: 0046111-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046111-02.2010.8.14.0301

APELANTE: DENILSON SOUZA DOS SANTOS, CAMILA SOUZA DOS SANTOS, ROBSON SOUZA CAMPOS, KARINA SOUZA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046111-02.2010.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTES: CAMILA SOUZA DOS SANTOS, DENILSON SOUZA DOS SANTOS, KARINA SOUZA DOS SANTOS e ROBSON SOUZA CAMPOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. NECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Camila Souza dos Santos, Denilson Souza dos Santos, Karina Souza dos Santos e Robson Souza Campos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Município de Belém. Os autores, filhos de Darcy da Silva Souza, falecida após alegada omissão de atendimento em unidade municipal de saúde, pleitearam indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, ante ausência de manifestação dos autores, após intimação postal frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva intimação pessoal dos autores, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, como condição indispensável para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil exige, como condição para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia e inequívoca intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo para suprir a omissão.

4.

A mera devolução de carta de intimação postal com a anotação de “ausente” não supre o requisito legal da intimação pessoal, devendo, em caso de insucesso, ser realizada nova tentativa por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC.

5.

Não se configurando a presunção de intimação válida por mudança de endereço não comunicada, tampouco se demonstrando que todos os autores foram devidamente intimados, resta caracterizado o
error in procedendo
na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e inequívoca intimação pessoal da parte autora, que, frustrada por via postal, deve ser realizada por oficial de justiça.

2.

A anotação de “ausente” na devolução da intimação postal não supre o requisito legal da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 275; 354; 485, III, VI e § 1º; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, APL: 00696766620198190001, Rel. Des(a). Maria Helena Pinto Machado, j. 28.05.2020, Quarta Câmara Cível.

TJ-BA, Apelação: 03173571420148050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 18.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Camila Souza dos Santos, Denilson Souza dos Santos, Karina Souza dos Santos
e
Robson Souza Campos
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA
em desfavor do
Município de Belém
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que são filhos de Darcy da Silva Souza, falecida em 19.10.2010, na Clínica Santo Antônio em Icoaraci, em decorrência de parada cardiorrespiratória.

Segundo a narrativa inicial, no dia do óbito, a falecida, que já apresentava dificuldades de locomoção, foi levada pelo filho Robson Souza Campos à Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, onde, ao chegarem, não foram encontrados funcionários para o pronto atendimento.

Robson Souza Campos dirigiu-se ao médico de plantão, que alegou ser o único profissional presente na unidade e informou que não havia enfermeiros, medicamentos ou insumos para atendimento de urgência, orientando que buscassem outro hospital.

Diante da recusa de atendimento, a paciente foi levada à Clínica Santo Antônio, onde recebeu atendimento, mas não resistiu e veio a óbito.

A situação foi registrada em boletim de ocorrência e comunicada ao Ministério Público, havendo, ainda, a alegação de que a falecida deixou filhos menores, que dependiam de seu sustento como feirante, com renda aproximada de um salário-mínimo, passando a família a enfrentar dificuldades econômicas e emocionais.

Os autores atribuíram ao Município de Belém omissão no dever de prestar o atendimento público de saúde, o que teria causado os danos materiais e morais pleiteados.

Diante disso, pleitearam o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, acrescido de décimo terceiro, férias e FGTS, até que a falecida atingisse a idade de 72 anos; b) indenização por danos materiais em favor de Robson Souza Campos, consistentes nos valores de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) referentes ao funeral e R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos) referentes ao sepultamento; c) condenação do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

Evidencia-se, portanto, diante da análise do AR de Id 109689295, o exaurimento dos requisitos legais para a intimação das partes. Com efeito, DECLARO os autores intimados do ato de Id 99694466, não subsistindo, pois, o interesse processual necessário ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 354 c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.

Por conseguinte, CONDENO os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatício, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade, em função dos benefícios da gratuidade da justiça, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, do diploma processual.

Inconformados com a sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação (Num. 25542396 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aduz que a sentença foi proferida com
error in procedendo
, pois não foram realizadas todas as diligências necessárias para a devida citação e intimação pessoal de todos os autores, conforme determinado pelo juízo, apontando que o mandado de intimação postal foi expedido apenas para o endereço de um dos autores, em contrariedade ao despacho que determinara a intimação de todos.

Sustenta que a Defensoria Pública, patrona dos autores, manifestou-se nos autos por diversas vezes, demonstrando interesse no regular prosseguimento do feito, inexistindo abandono de causa.

Afirma que a extinção do processo com base em falta de interesse processual não se aplica ao caso concreto, havendo evidente cerceamento do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta, ainda, que a responsabilidade civil do Município de Belém decorre da omissão no atendimento médico à falecida, o que, segundo a exordial, restou confirmado pela própria municipalidade.

Sustenta que o abalo moral causado aos autores é incontestável, devendo o Município ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme pedido inicial.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para: a) anular a sentença, devolvendo o processo ao juízo de origem para saneamento dos vícios processuais e regular prosseguimento, especialmente quanto às fases instrutórias e de julgamento do mérito; b) reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Belém, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de Robson Souza Campos no valor de R$ 863,88 (oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) e danos morais aos apelantes no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que não há reparo a ser feito na sentença recorrida, uma vez que o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal das partes, a qual foi realizada no endereço constante nos autos, cumprindo-se assim os requisitos legais para configuração do abandono da causa. Assevera que é dever da parte manter seus dados cadastrais atualizados, não tendo havido comunicação de alteração de endereço, razão pela qual se presumem válidas as intimações realizadas. Aduz que restou configurada a inércia dos autores, justificando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença recorrida (Num. 25542400).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Público (Num. 26540262).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26706696).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26748657).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em apurar a ausência de interesse processual, apta a respaldar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 354 combinado com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ao prolatar a sentença, o juízo de primeiro grau entendeu competir à parte e a seus procuradores comunicar ao juízo eventual alteração de dados cadastrais, atribuindo à parte os ônus decorrentes de eventual omissão, conforme disposto nos arts. 77, inciso V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fundamentou-se, ainda, na análise do Aviso de Recebimento constante do Num. 25542392, ao concluir pelo esgotamento dos requisitos legais para intimação, o que conduziu ao reconhecimento da ausência de interesse processual para prosseguimento do feito.

Consoante o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando o autor deixar de promover os atos que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Todavia, o § 1º do referido dispositivo condiciona a extinção do processo, nessa hipótese, à prévia intimação pessoal da parte, conferindo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para suprir a omissão.

Tal exigência visa assegurar o contraditório e oportunizar à parte a manifestação quanto às razões de sua inatividade, permitindo ao juízo verificar se a paralisação decorreu de abandono ou de outra causa não imputável ao autor, como eventual falha de representação.

No caso em análise, verifica-se que, por meio do despacho constante do Num. 25542385, foi determinada a intimação dos autores para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Embora tenha sido expedida carta de intimação pessoal para o endereço de um dos autores, conforme Num. 25542392, o Aviso de Recebimento registrou a informação de “ausente”, sem que se lograsse êxito na entrega.

Diante do insucesso na intimação postal, impunha-se a adoção de nova tentativa por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 275 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.

Cumpre destacar que a situação dos autos não se confunde com a hipótese de mudança de endereço não comunicada, apta a atrair a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, não se demonstrou que a parte teria alterado seu endereço sem comunicação ao juízo, afastando-se, portanto, a incidência da referida presunção.

Ademais, observa-se que os demais autores sequer foram intimados.

Assim, verifica-se que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o processo sem a inequívoca intimação pessoal dos autores, uma vez que a mera devolução da correspondência com a anotação de “ausente” não supre o requisito legal, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INCONFORMISMO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ART. 485, III, § 1º, DO CPC/2015. RETORNO DE AR COM A INFORMAÇÃO DE QUE O AUTOR SE ENCONTRAVA AUSENTE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
- Irresignação da parte autora/apelante com sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa, sem que fosse promovida sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, III, § 1º, do CPC/2015 - Intimação do autor, feita através de carta com aviso de recebimento. Possibilidade -
No caso não houve a comprovação de que o autor foi intimado pessoalmente como pressupõe o dispositivo legal citado, haja vista a não entrega da correspondência intimatória por estar o apelante ausente, como consta do aviso de recebimento - Afigura-se imprescindível, para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal do autor, nos exatos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o que incorreu - Afronta ao devido processo legal. Artigo 5º, Liv da Constituição da Republica - Sentença que se anula, com fulcro no verbete 168, da Súmula do TJRJ.
Precedentes. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 932, V, ¿a¿, DO CPC/2015.

(TJ-RJ - APL: 00696766620198190001, Relator: Des (a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 28/05/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC.
INTIMAÇÃO DO AUTOR VIA CARTA POSTAL. RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” . DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA VIA MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CPC . DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA .
(...) 2. Nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando a parte autora não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias . Ocorre que o próprio art. 485, em seu § 1º, condiciona a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no inciso III, ao cumprimento de requisito indispensável, qual seja, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Consta dos autos que, por meio do despacho proferido sob ID . 18658442, o Juízo primevo determinou a intimação do Autor para regularizar sua representação processual e adequar a exordial à sua pretensão, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo. 4
. Com efeito, embora tenha sido expedida carta de intimação pessoal (ID. 18658454) para o endereço do Autor, se observa que o ato retornou sem finalidade atingida, uma vez que consta do aviso de recebimento a informação de “ausente” . 5. Desse modo, frustrada a intimação pelo Correio, a intimação deve feita por oficial de justiça, a teor do que dispõe o Artigo. 275 do CPC; 6. Conclui-se assim que, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois não foi promovida a inequívoca intimação pessoal do Autor para se manifestar acerca do eventual abandono do processo, pois a mera informação de “Ausente” no AR não presume a regular intimação parte, o que evidencia o error in procedendo, capaz de culminar na anulação da sentença impugnada .
7. Por tudo quanto explicitado, a Sentença, ora recorrida, deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, eis que não cabe, na hipótese, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-BA - Apelação: 03173571420148050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Por tudo quanto explicitado, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a correta intimação pessoal dos autores, observando-se o rito previsto nos artigos 485, § 1º, e 275 do Código de Processo Civil, não se mostrando cabível, na espécie, a aplicação da teoria da causa madura, ante a necessidade de regular instrução processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025